Tribunal: STF
Processo: HC 231023
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.